Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE POR ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 3.038,95 (três mil e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente aos débitos indevidos em sua conta corrente, tendo em vista ter sido vítima do chamado “Golpe do Motoboy”.
2. Em seu recurso inominado, a parte autora alega que recebeu ligação de suposto preposto do Banco do Brasil informando que o seu cartão de crédito havia sido clonado, sendo orientada a digitar senha no aparelho telefônico e entregar o cartão quebrado ao motoboy indicado pelo preposto. Os estelionatários de posse da sua senha e cartão de crédito realizaram despesas em seu nome, na forma de débito e crédito.
3. Requer a reforma da sentença, tendo em vista que rapidamente percebeu que havia sido vítima de golpe e contatou o Banco réu, em torno de duas horas depois, conseguindo cancelar o cartão de crédito e de débito. Por isso, defende seu direito à restituição dos valores debitados da sua conta corrente. Alega a responsabilidade objetiva do Banco réu, ante à ineficiência no sistema de segurança para evitar que as compras fossem consumadas e concretizada a transferência dos valores para os estabelecimentos comercias onde as compras foram realizadas. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.
4. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, que é a hipótese dos autos.
5. A entrega de cartão bancário ao suposto preposto do Banco do Brasil ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de segurança recomendadas aos consumidores de cartões bancários. Ao contratar serviços como estes, os consumidores estão cientes de possíveis fraudes e devem adotar as medidas de segurança mínimas para não cair em golpes.
6. Precedentes: (Acórdão 1221755, 07092600920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1090193, 07396319420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Conforme relatado pela própria parte autora, os débitos na conta corrente ocorrerem as 15h23min, no valor de R$ 1.999,99; às 15h24min, no valor de R$ 999,99; e, às 15h49min, no valor de R$ 10,00. A parte autora contatou o Banco do Brasil para bloqueio do cartão de débito, por volta das 17h15min (Id. Num. 19487437 - Pág. 1), portanto, somente a partir deste momento é que o Banco do Brasil passou a ter responsabilidade sobre os débitos que ocorressem depois. A sentença não merece reforma, porque entre o horário em que os estelionatários tiveram posse dos cartões até às 17h15min, hora em que foi feita a ocorrência junto ao canal de atendimento do recorrido pela parte autora, a responsabilidade pelos danos sofridos foi exclusivamente dela.
8. Restando afastada qualquer responsabilidade do recorrido réu, a sentença deverá permanecer inalterada.
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas já recolhidas. Condeno a recorrente vencida a pagar honorários ao patrono da recorrida no importe de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.